Tribunal: TJDFT
Processo: 0716108-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E COMETIDO CONTRA MULHER NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (FEMINICÍDIO). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA. SÚMULA 21 DO STJ. WRIT ADMITIDO PARCIALMENTE E DENEGADA A ORDEM.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática dos delitos de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, no contexto de violência doméstica, e descumprimento de decisão judicial que deferiu medida protetiva, pois demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo em face do modus operandi, eis que tentou ceifar a vida de sua ex-companheira com o emprego de golpes de faca.
2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
4. Nos termos do Enunciado de Súmula no 21 do c. Superior Tribunal de Justiça, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.
5. Ordem parcialmente admitida e, nessa parte, denegada.